Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024476-10.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1051332-82.2020.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: G P PRODUCAO AUDIO VISUAL EIRELI
AGRAVADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G. P. PRODUÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI, em face da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental no 1051332-82.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar, mantendo a decisão administrativa que considerou a Agravante inabilitada na Concorrência Pública no 001/2020 da ALMT.
Registra a Recorrente que a referida licitação tem por objeto a “contratação de serviços de produção de produtos audiovisuais definidos como vídeos documentários, programas de televisão em formato de revista eletrônica, vídeos informativos e demais produtos, sendo que foi estabelecido o critério de melhor técnica e preço.” (sic Id 67413952 – p. 3)
Pontua que foi declarada inabilitada por não atender o item 9.7, alínea “a”, do Edital no 001/2020, o que não pode prosperar uma vez que foi apresentada certidão de concordata, e segundo entendimento do E. STJ “o recuperando pode participar de licitação, sendo desnecessária a exigência de certidão negativa, desde que comprovado a viabilidade econômica da empresa participante da licitação”, se tratando de um formalismo exacerbado.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
De início, verifica-se a regularidade formal na interposição do presente Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Cumpre-me destacar que a tutela antecipada é um adiantamento da prestação jurisdicional incidido sobre o direito reclamado cuja finalidade não é prevenir ou acautelar, mas satisfazer, desde logo, o pedido do autor, se estampado os pressupostos legais que legitimou a prestação, eis que, reclama prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se da decisão recorrida que o Agravado não apresentou requisito previsto no Edital que regula a aludida Concorrência, e em razão da vinculação ao edital, que é lei entre as partes, não se vislumbra o fumus boni iuris, indispensável ao deferimento liminar.
Verifica-se, ainda, que Recorrente encontra-se em recuperação judicial, estando impossibilitada de apresentar certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial.
Com efeito, a Lei de Licitações, que é de 1993, impõe para a habilitação de licitante a apresentação de certidão negativa de processo de concordata (art. 31, II), embora não fale da recuperação judicial (instituto de 2005), as figuras são afins.
Assim, em que pese às razões recursais, tenho que o caso não comporta a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de cognição sumária.
Ademais, provido o recurso ao final, terá o Agravante atendida sua postulação de ver reformada a decisão agravada.
Ante ao exposto, INDEFIRO, pois, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora